Tribunal: TJDFT
Processo: 0005817-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO FURTO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE CHAVE FALSA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE PENAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SÚMULA 605 DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, do ECA.

2. “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos” (Súmula 605, STJ).

3. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional. A concreta gravidade do ato infracional, as condições pessoais do jovem, com passagens anteriores pela Vara da Infância e do Adolescente, já tendo sido aplicada as duas principais medidas em meio aberto – liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade -, determinam a imposição de medida socioeducativa mais severa – semiliberdade por tempo indeterminado, não superior a três anos -, porque as medidas anteriormente impostas não foram suficientes para retirá-lo da seara infracional.

4. Recurso conhecido e desprovido.